Tribunal: TJSP
Processo: 1057245-60.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1057245-60.2018.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante CONSTRUTORA
HUDSON LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL (Presidente), ALIENDE RIBEIRO E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057245-60.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29772
2
Embargos no:
1057245-60.2018.8.26.0053/50000
Embargante:
CONSTRUTORA HUDSON LTDA.
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
EDCLEI DE OLIVEIRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
29772
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Mero
inconformismo
com
o
julgado
-
Rediscussão da matéria - Impossibilidade -
Matéria devidamente apreciada - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA
HUDSON LTDA. ao V. Acórdão de fls. 2.040/2.046 que, por
unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta
pela ora embargante, que pretendia a condenação da parte ré ao
pagamento de diferenças decorrentes do atraso no adimplemento
dos reajustes de preços.
Sustenta, em síntese, que há contradição no v. acórdão em razão
de ter sido adotada premissa de julgamento contraditória e em
desacordo com os autos. Alega que foi reconhecido que os valores
de reajuste eram devidos e foram pagos à autora, entretanto,
considerou-se válida a contagem de prazo, realizada pela ré, para
pagamento destes reajustes a partir da emissão de notas fiscais de
reajustes, distintas das notas de serviço, mesmo que ambas se
referissem à mesma medição. Aduz que se partiu de uma premissa
equivocada, sob a qual os reajustes noticiados teriam sobrevindo
em razão de aditamentos contratuais, sendo que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057245-60.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29772
3
possibilidade de se falar em aditamento contratual para o mero
reajuste financeiro, pois tal entendimento vai de encontro à
legislação, à doutrina e aos próprios fatos. Assevera que o reajuste
compõe o valor da medição devida e deve ser de aplicação
automática, tanto que o art. 65, § 8o, da Lei de Licitações prevê
que a parcela de reajuste integra o principal devido, dispensando-
se para tanto a celebração de aditamento contratual. Afirma que da
leitura do extrato publicado no Diário Oficial do Estado se percebe
que se operou mero apostilamento do reajuste, de modo que
impossível falar que as notas foram extraídas de aditamento e
pagas tempestivamente. Ressalta que o decreto no 27.133/1987,
em seu art. 9o, fundamenta a argumentação do ora embargante,
na medida em que determina ser devido o pagamento de valores
de reajuste junto à prestação principal obtida em medição de
serviço.
Requer, assim, que seja sanado o suposto erro material, com a
devida atribuição de efeitos infringentes.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057245-60.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29772
4
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
Nota-se, em verdade, mero inconformismo do Embargante a
ensejar o reexame da matéria ventilada no aresto e, quiçá, a
almejada inversão do julgado o que não se admite por meio
declaratórios.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
Com efeito, acerca dos pontos ventilados pela parte embargante, o
v. acórdão satisfatoriamente abordou as insurgências reiteradas no
presente recurso. Confira-se:
De fato, os reajustes financeiros têm por
objetivo preservar o equilíbrio econômico- financeiro dos contratos administrativos, contemplando os reajustes e as revisões.
Aquele consiste na cláusula necessária dos
contratos
administrativos
cujo
objetivo
é
preservar o valor do contrato em razão da
inflação, mera recomposição da monetária para
manter íntegra a quantia devida (artigos 55, III
e 40, XI, da Lei Federal no 8.666/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057245-60.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29772
5
No caso dos autos, estes reajustes sobrevieram
em aditamentos contratuais, juntados em fls.
1674/1699 cujas datas obviamente divergiram
das notas de serviço relacionadas na tabela 1
de fls. 02/03
o índice de recomposição
somente pode ser apurado posteriormente a
data dos eventos;
E após estes aditamentos é que as notas foram
extraídas
e
devidamente
pagas,
como
evidenciado na tabela de fls. 1808 elaborada
pelo perito, no prazo previsto na cláusula 7o,
§3o dos contratos 063/2011 e 080/2011,
ressalvada as medições 23, 24 e 26 A, B e C.
O reajuste, neste caso, contempla a defasagem
do preço pago na ocasião pelo índice FIPE
observada a periodicidade de 12 (doze) meses,
contados da data da apresentação da proposta,
conforme Decreto Estadual no 45.113, de 28 de
agosto de 2.000, bem como as disposições do
Decreto Estadual no 27.133/87.
Logo, não havendo o alegado atraso, outra
solução não resta senão a ratificação da r.
sentença, com a condenação da autora ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
majorados em 2%, nos termos do artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil.
Ainda, destaque-se que nenhum dos contratos mencionava a data
em que seriam pagos os valores dos reajustes de preço, sendo
certo que, em sua omissão, não há como se interpretar que estes
deveriam ocorrer em concomitância com o valor principal. Veja-se
como estava disposta a “Cláusula Oitava
Do Reajuste de
Preço”, constante em ambos os contratos de forma idêntica (fls.
135 e 160), in verbis:
Os preços serão reajustados pelo Índice Geral
de Edificações - FIPE, divulgado pela Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057245-60.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29772
6
da Fazenda do Estado de São Paulo, observada
a periodicidade de 12 (doze) meses, contados
da data da apresentação da proposta, conforme
Decreto estadual no 45.113, de 28 de agosto de
2.000, bem como as disposições do Decreto
estadual no 27.133/87.
Ademais, cumpre ressaltar que o art. 65, § 8o, da Lei de Licitações
não dispõe que a parcela de reajuste integra o principal devido, em
verdade apenas dispõe que poderá este ser registrado por simples
apostila, dispensando a celebração de aditamento como inclusive
foi realizado pela parte ré -, senão vejamos:
Art. 65, § 8o A variação do valor contratual para
fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do
seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples
apostila,
dispensando
a
celebração
de
aditamento.
Por fim, em relação ao disposto no art. 9o do Decreto no
27.133/1987, denota-se que tal norma legal não foi enfrentada
pelo v. acórdão e nem poderia, haja vista não ter sido trazida em
sede de apelação, tratando-se de evidente inovação recursal. Não
obstante, ainda que fosse observada, em nada modificaria a
conclusão adotada, visto que não versa a respeito da data em que
deve ser realizado o adimplemento dos reajustes.
Desta forma, a leitura do acórdão permite ver cristalinamente o
porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057245-60.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29772
7
normas de garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator